Tribunal: TJPA
Processo: 0801175-76.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801175-76.2021.8.14.0201

APELANTE: EDMILSON BEZERRA

APELADO: ELDOMIR NUNES BEZERRA, LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda de imóvel.

O apelante sustentou que o imóvel teria sido anteriormente alienado à sua genitora por instrumento particular firmado em 2005, requerendo a nulidade da escritura pública posteriormente lavrada em favor do recorrido.

A sentença concluiu pela ausência de prova da titularidade dominial do suposto alienante originário e reconheceu a validade da escritura pública apresentada pelos requeridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos particulares apresentados pelo autor são suficientes para desconstituir escritura pública de compra e venda amparada em registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escritura pública lavrada por tabelião constitui ato revestido de fé pública, dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/94.

Os documentos particulares apresentados pelo autor não comprovam a titularidade dominial do suposto alienante nem a regularidade da cadeia possessória ou dominial do imóvel.

Competia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A revelia de um dos corréus não gera presunção automática de veracidade das alegações autorais em demandas envolvendo direitos imobiliários e nulidade contratual, especialmente diante de prova documental em sentido contrário.

A desconstituição de escritura pública regularmente formalizada exige prova robusta da irregularidade do título ou da cadeia dominial, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “A escritura pública de compra e venda, amparada em registro imobiliário, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que pretende sua desconstituição produzir prova robusta da irregularidade da cadeia dominial ou da invalidade do título.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/94, art. 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0801175-76.2021.8.14.0201

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
EDMILSON BEZERRA

APELADOS:
LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO e ELDOMIR NUNES BEZERRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDMILSON BEZERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico ajuizada em desfavor de ELDOMIR NUNES BEZERRA e LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narra o autor que sua genitora, Celina Bezerra Nunes, teria adquirido, em 16/08/2005, terreno localizado na Rua Samambaia s/n, entre Estrada do Fama e Rua das Flores, mediante instrumento particular de compra e venda firmado com Raimundo José Pereira da Conceição (ID Num. 29501408).

Alega que, posteriormente, o requerido LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO realizou nova venda do mesmo imóvel ao requerido ELDOMIR NUNES BEZERRA, irmão do autor, por meio de escritura pública lavrada em 31/03/2015 perante o 3º Ofício de Notas da Capital.

Sustenta que a negociação posterior seria nula, porquanto o imóvel já teria sido anteriormente alienado à sua genitora.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram defesa. O requerido LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO foi citado por edital, sendo declarada sua revelia, com atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

O requerido ELDOMIR NUNES BEZERRA alegou ter adquirido legitimamente o imóvel de LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO, verdadeiro proprietário do bem, mediante escritura pública regularmente lavrada e registrada em cartório.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que os documentos juntados pelo requerido demonstram a regularidade da aquisição imobiliária, ao passo que a parte autora não comprovou que Raimundo José Pereira da Conceição fosse proprietário do imóvel quando da suposta venda à genitora do autor.

Transcrevo o trecho da sentença:

“
O autor sustenta que o contrato de compra e venda deve ser anulado, sob a alegação de que a aquisição do imóvel pelo requerido Eldomir ocorreu após a aquisição pela genitora do autor.

Entretanto, observo que o requerido juntou diversos documentos que indicam a regularidade de negociação e a quitação do imóvel objeto da lide, tais como escrituras de compra e venda e recibo de quitação, todos devidamente registrados em cartório contemporâneo à época dos fatos.

Em que pese haver a notícia de prática de atos ilícitos por parte do requerido em desfavor da sua genitora, tais fatos são objeto da ação penal de processo n.º 04744-94.2016.8.14.0201 e lá serão apurados, não havendo conclusão ainda nesse sentido.

Quanto à declaração de nulidade da compra e venda imóvel, verifico que o requerido juntou aos autos documentos amparam as suas alegações, não havendo nos autos prova em sentido contrário.

De fato, há a escritura pública demonstrando que o real proprietário do imóvel era LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO e foi ele quem vendeu o imóvel para o requerido. Por outro lado, não há nenhum documento que comprove que Raimundo José Pereira Da Conceição era proprietário do imóvel e, assim não sendo, não poderia ter efetuado a venda para a mãe do autor.

Ademais, em se tratando de alegação de nulidade, cabia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos do autor.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, equívoco na análise do conjunto probatório; que houve distribuição inadequada do ônus da prova; ausência de investigação acerca da origem do domínio de LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO; e fragilidade da cadeia dominial apresentada pelos requeridos.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO e ELDOMIR NUNES BEZERRA.

Contrarrazões apresentadas por ELDOMIR NUNES BEZERRA, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual

Belém, data do sistema

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0801175-76.2021.8.14.0201

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
EDMILSON BEZERRA

APELADOS:
LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO e ELDOMIR NUNES BEZERRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Todavia, o apelo não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia à pretensão de anulação do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO e ELDOMIR NUNES BEZERRA, sob a alegação de que o imóvel já teria sido anteriormente alienado à genitora do autor no ano de 2005.

Entretanto, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem, não há nos autos prova apta a demonstrar que Raimundo José Pereira da Conceição detinha a propriedade do imóvel quando da suposta venda realizada à mãe do autor.

Com efeito, consta dos autos apenas instrumento particular de compra e venda firmado em 16/08/2005 entre Raimundo José Pereira da Conceição e Celina Bezerra Nunes, bem como declaração subscrita por Francisca Andrade de Aquino devolvendo o terreno ao referido Raimundo.

Todavia, tais documentos não comprovam a titularidade dominial do alienante.

Por outro lado, o requerido ELDOMIR NUNES BEZERRA juntou escritura pública de compra e venda lavrada perante o 3º Ofício de Notas da Capital em 31/03/2015, na qual LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO e sua esposa figuram como legítimos proprietários do imóvel, constando, inclusive, referência ao respectivo registro imobiliário perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital.

Cumpre destacar que a escritura pública lavrada por tabelião constitui ato dotado de fé pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/94, sendo o notário profissional do direito investido de delegação estatal para conferir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos submetidos à sua apreciação.

Nesse contexto, os atos notariais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, decorrente da própria delegação do poder público ao agente notarial, razão pela qual os documentos por ele formalizados produzem efeitos jurídicos até prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, a escritura pública lavrada perante o 3º Ofício de Notas da Capital não se limita a retratar mera declaração unilateral das partes, mas representa ato formal submetido ao controle de legalidade exercido pelo tabelião, contendo identificação das partes, qualificação do imóvel, indicação da origem registral, certidões negativas e demais elementos exigidos pela legislação notarial.

Ademais, a própria escritura pública faz referência expressa ao registro imobiliário perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, com indicação da matrícula e dos atos registrais correspondentes, circunstância que reforça a higidez da cadeia dominial apresentada pelos requeridos.

Portanto, a escritura pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de ato revestido de fé pública, cabendo à parte autora produzir prova robusta capaz de infirmar a regularidade do título apresentado, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, não houve indevida inversão do ônus da prova.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a existência de cadeia possessória ou dominial apta a demonstrar que Raimundo José Pereira da Conceição possuía legitimidade para alienar o imóvel à sua genitora.

A ausência de tal comprovação inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória.

Também não prospera a alegação de fragilidade da cadeia dominial apresentada pelos requeridos.

Conforme afirmado, a escritura pública acostada aos autos descreve expressamente a origem registral do imóvel e identifica os vendedores como legítimos proprietários do bem, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar a validade do ato notarial.

A insurgência recursal limita-se a levantar dúvidas genéricas acerca da origem da propriedade de LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO, sem, contudo, apresentar prova mínima de irregularidade registral ou nulidade do título.

Admitir a desconstituição de negócio jurídico formalizado por escritura pública e amparado em registro imobiliário apenas com base em alegações desacompanhadas de prova segura acerca da invalidade da cadeia dominial implicaria grave comprometimento da segurança jurídica e da confiança legítima que devem nortear as relações negociais imobiliárias.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de que a revelia do corréu LEONIDAS ACREANO FIGUEIREDO implicaria presunção automática de veracidade das alegações autorais.

Em demandas envolvendo direitos imobiliários e alegações de nulidade contratual, a revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando os autos contêm prova documental em sentido contrário.

Assim, inexistindo prova capaz de demonstrar a invalidade da escritura pública celebrada em favor do requerido ELDOMIR NUNES BEZERRA, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data do sistema

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

Belém, 16/06/2026